Tribunal: CARF
Processo: 13560.000021/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13560.000021/2001-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.991 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUPERMERCADOS CARDOSO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1989 a 30/04/1992
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM DCOMP. PRAZO
PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, opera¬-se a homologação tácita
da compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5 (cinco) anos da
data da entrega da declaração de compensação sem ter havido manifestação da
Autoridade Fazendária.
Aplica-se a homologação tácita também aos pedidos de compensação
entregues em data anterior à 31 de outubro de 2003 e que se encontravam
pendentes de apreciação à época, data da entrada em vigor da Medida
Provisória no 135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003. Sua
contagem se dá desde a data do protocolo do pedido. Aplicação do
entendimento esposado na SCI no 1/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e também por unanimidade em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13560.000021/2001-11
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 13560.000021/2001-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3403-01.449, da 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1989 a 30/04/1992
Ementa:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM DCOMP. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
É quinquenal o prazo para homologação tácita dos pedidos de compensação
convertidos em declarações de compensação conforme a Lei no. 10.637/02,
iniciando-se a contagem a partir do protocolo do pedido de compensação
original, antes da conversão. Irretroatividade das alterações legislativas
efetuadas no artigo 74 da Lei n° 9.430/96 pela Lei n° 11.051/04 e ilegalidade
da Solução de Consulta Interna n° 1/2006, da Coordenação Geral de
Tributação da SRF.

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, trazendo, entre outros, que:
“Foram encaminhados a esta Procuradoria, via e‐processo, os autos
epigrafados para ciência do acórdão no 3403‐01.449 que deu provimento ao
recurso voluntário do contribuinte.
Ocorre que, a partir da análise dos autos, constata‐se que faltam partes do
processo. De fato, verifica‐se que não foram digitalizados o despacho
decisório da DRF e a decisão da DRJ.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 13560.000021/2001-11

Nesse contexto, a falta das referidas peças prejudicam a análise do r. acórdão,
que se torna obscuro, diante falta de peças importantes para o correto
entendimento da causa em questão”

Em despacho às fls. 244 a 245, os embargos não foram conhecidos com a
seguinte alegação: “o vício, mesmo que existente, não estaria no acórdão atacado pelos
embargos, mas, como se disse, na prática de ato processual subsequente. Este o motivo pelo qual
tenho o recurso por inadmissível e porque proponho que se deixe de conhecê-lo”.

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Antes da MP 135/2003, não havia que se cogitar de qualquer prazo para
que a administração tributária homologasse os pedidos de compensação;
 Quando feito o pedido de compensação em 2001, não estava a
Administração, por lei, obrigada a cumprir qualquer lapso findo o qual
estaria caracterizada a homologação do referido pleito;
 Como visto, a obrigação de cumprimento de prazo somente surgiu com a
edição da MP. Entendimento diverso do aqui esposado conduziria à
situação esdrúxula de ser a administração tributária literal e sumariamente
surpreendida com a repentina fluência de um prazo que, quando do pedido
de compensação formulado pelo contribuinte, sequer existia;
 A correta exegese, de fato, exige que o prazo para homologação (5 anos)
aplique‐se tão somente aos pleitos formulados após o marco de 30 de
outubro de 2003, data da edição da MP, posteriormente convertida na Lei
10.833/2003, visto que, antes disso, não havia qualquer limitação temporal
para a respectiva apreciação pela Administração fiscal.
Em despacho às fls. 269 a 270, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Cientificado o contribuinte, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 13560.000021/2001-11

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os pressupostos do art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343, de 2015 com alterações posteriores. Ora, o simples confronto
das ementas dos arestos recorrido e indicado como paradigma já demonstram a divergência de
entendimento.

Quanto ao mérito, vê-se que a matéria não é nova nesse Colegiado, o que, sem
maiores delongas, manifesto antecipadamente por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Como argumento, utilizo aqueles expostos pelo nobre Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal constantes do acórdão 9303-006.851:
“[...]
A matéria trazida em âmbito do recurso especial é antiga e confesso que
estou inaugurando, de minha parte, um novo entendimento sobre o assunto.
Portanto, deixo claro que não há reparos a serem efetuados no voto vencido.
Na verdade esta nova posição, a despeito do meu entendimento pessoal, que
está expresso, por exemplo no Acórdão no 9303004390, decorre de uma nova
releitura da legislação sobre o assunto e leva em conta sobretudo o disposto
na Solução de Consulta Interna Cosit no 01/2006. Tenho para mim que se a
própria parte, no caso a RFB, manifestou parecer favorável à ocorrência da
homologação tácita, desde a data do protocolo do pedido, não se torna viável
deixar que o contribuinte fique aqui vencido e com ampla margem de chances
de se tornar vencedor no âmbito do Poder Judiciário. Ou seja, há que se
aplicar, no caso, o princípio da economia processual.
Transcrevo abaixo trechos da SCI Cosit no 01/2006, no qual fica evidente
o entendimento da RFB a respeito da homologação tácita, contados desde a
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 13560.000021/2001-11

data do protocolo do pedido, para situações em que o pedido foi efetuado
antes de 31/10/2003:
(...)
8. No que se refere às compensações requeridas ou declaradas antes da
edição da MP no 135, de 2003, referido prazo para a homologação das
compensações não teve sua contagem iniciada na data da publicação da
referida MP, mas sim na data do protocolo da declaração de compensação (ou
do pedido de compensação convertido em declaração de compensação) na
unidade da SRF, conforme já regulado pelo art. 70 da Instrução Normativa
SRF no 460, de 18 de outubro de 2004.
9. Assim, a interpretação conferida pela DRJ/POA em sua consulta
interna, no que diz respeito à ocorrência da homologação tácita de
compensação requerida em 08/07/1997 e que somente foi apreciada (despacho
proferido) em 21/01/2005, pode ser considerada correta no que se refere aos
créditos abrangidos pelo caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
Importante observar também que o próprio Poder Judiciário também
vem assim decidindo, conforme decisão do STJ, abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DECLARAÇÃO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF E
PRETENDIDA EM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ATRELADO A
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
LANÇAMENTO DOS DÉBITOS OBJETO DE COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DECLARADA EM DCTF ENTREGUE ANTES DE
31.10.2003.
CONVERSÃO
DO
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
PENDENTE EM 01.10.2002 EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
DCOMP. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EXTINÇÃO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. PRAZO DECADENCIAL PARA
HOMOLOGAÇÃO.
1. Antes de 31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para
se cobrar a diferença do "débito apurado" em DCTF decorrente de
compensação indevida. Interpretação do art. 5o do Decreto-Lei no
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 13560.000021/2001-11

2.124/84, art. 2o, da Instrução Normativa SRF n. 45, de 1998, art. 7o, da
Instrução Normativa SRF n. 126, de 1998, art. 90, da Medida Provisória
n. 2.158-35, de 2001, art. 3o da Medida Provisória n. 75, de 2002, e art.
8o, da Instrução Normativa SRF n. 255, de 2002.
2. De 31.10.2003 em diante (eficácia do art. 18, da MP n. 135/2003,
convertida na Lei n. 10.833/2003) o lançamento de ofício deixou de ser
necessário para a hipótese, no entanto, o encaminhamento do "débito
apurado" em DCTF decorrente de compensação indevida para inscrição
em dívida ativa passou a ser precedido de notificação ao sujeito passivo
para pagar ou apresentar manifestação de inconformidade, recurso este
que suspende a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151,
III, do CTN (art. 74, §11, da Lei n. 9.430/96).
3. Desse modo, no que diz respeito à DCTF apresentada em 25/05/1998,
onde foi apontada compensação indevida, havia a necessidade de
lançamento de ofício para ser cobrada a diferença do "débito apurado",
a teor da jurisprudência deste STJ, o que não ocorreu, de modo que
inevitável a decadência do crédito tributário, nessa primeira linha de
pensar.
4. No entanto, no caso em apreço não houve apenas DCTF. Há também
pedido de compensação formulado pelo contribuinte datado de
01.12.1997 (Pedido de Compensação n. 10305.001728/9701) atrelado a
pedido
de
ressarcimento
(Pedido
de
ressarcimento
n.
13888.000209/9639) que recebeu julgamento em 27/09/2001.
5. Os Pedidos de Compensação pendentes em 01.10.2002 (vigência
estabelecida pelo art. 63, I, da Medida Provisória n. 66/2002) foram
convertidos em DCOMP, desde o seu protocolo, constituindo o crédito
tributário definitivamente, em analogia com a Súmula n. 436/STJ ("A
entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência
por parte do fisco") e extinguindo esse mesmo crédito na data de sua
entrega/protocolo,
sob
condição
resolutória
de
sua
ulterior
homologação pelo fisco, que poderia se dar no prazo decadencial de 5
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 13560.000021/2001-11

(cinco) anos (art. 150, §4o, do CTN, e art. 74, §§ 2o, 4o e 5o, da Lei n.
9.430/96).
6. No caso concreto, o Pedido de Compensação n. 10305.001728/9701
estava pendente em 01.10.2002. Sendo assim, foi convertido em
DCOMP desde o seu protocolo (01.12.1997). Da data desse protocolo a
Secretaria da Receita Federal dispunha de 5 (cinco) anos para efetuar
a homologação da compensação, coisa que fez somente em 23/06/2004,
conforme a carta de cobrança constante das eSTJ fl. 79/81. Portanto,
fora do lustro do prazo decadencial que se findaria em 01.12.2002.
Irrelevante o julgamento do Pedido de ressarcimento n.
13888.000209/9639 em 27/09/2001, pois imprescindível a decisão nos
autos do pedido de compensação.
Nessa segunda linha de pensar, também inevitável a decadência do
crédito tributário.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1240110/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 27/06/2012) (grifou-
se)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal”

Frise-se ainda o decidido em acórdão 9303-011.887, que consignou a seguinte
ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, operase a homologação tácita
da compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5 (cinco) anos
da data da entrega da declaração de compensação sem ter havido
manifestação da Autoridade Fazendária.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 13560.000021/2001-11

Aplica-se a homologação tácita também aos pedidos de compensação
entregues em data anterior à 31 de outubro de 2003 e que se encontravam
pendentes de apreciação à época, data da entrada em vigor da Medida
Provisória no 135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.

Soma-se a isso, as decisões desta turma quanto questão:
 Número do Processo 13646.000304/2003-84
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
No Acórdão 9303-009.305
Data da Sessão 13/08/2019
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, opera-se a homologação
tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5
(cinco) anos da data da entrega da declaração de compensação sem ter
havido manifestação da Autoridade Fazendária Aplica-se a homologação
tácita também aos pedidos de compensação entregues em data anterior à
31 de outubro de 2003 e que se encontravam pendentes de apreciação à
época, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 135/2003,
posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.
 Número do Processo 10580.000315/2001-16
Relator(a) RODRIGO DA COSTA POSSAS
Acórdão 9303-008.228
Data da Sessão 19/03/2019
Ementa(s) Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2001 a 30/09/2001, 01/08/2002 a 31/08/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, OPERANDO-SE A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA SE
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 13560.000021/2001-11

APRECIADO MAIS DE CINCO ANOS DEPOIS DO SEU PROTOCOLO,
POR FORÇA DE LEI.
O disposto no § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 17 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n°
10.833/2003, estabelece que o prazo para a homologação da compensação
objeto de Pedido de Compensação, convertido em Declaração de
Compensação (conforme § 4o, do mesmo artigo), é de cinco anos, contados
da data de protocolo do pedido, operando-se, a partir daí, a homologação
tácita, mesmo para pleitos apresentados antes da eficácia (30/10/2003) da
alteração legislativa.
 Número do Processo 10380.902062/2006-88
Relator(a) TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Acórdão 9303-007.895
Data da Sessão 23/01/2019
Ementa(s)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/01/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
OCORRÊNCIA.
A homologação tácita das declarações de compensação é aplicável para os
pedidos de compensação transformados em DCOMP e sua contagem se dá
desde a data do protocolo do pedido. Aplicação do entendimento esposado
na SCI Cosit no 1/2006.
 Número do Processo 13898.000179/2001-89
Relator(a) ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Acórdão 9303-007.897
Data da Sessão 23/01/2019
Ementa(s)
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
OCORRÊNCIA.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 13560.000021/2001-11

A homologação tácita das declarações de compensação é aplicável para os
pedidos de compensação transformados em DCOMP e sua contagem se dá
desde a data do protocolo do pedido. Aplicação do entendimento esposado
na SCI Cosit no 1/2006.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 294
DF CARF MF
Original